Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. PARÂMETRO DO CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 - tida por prejudicial ao curso do cumprimento definitivo da sentença - não obteve a tutela de urgência postulada buscando a suspensão da eficácia do v. acórdão exequendo, não havendo que se falar em prejudicialidade externa.
2. A parte exequente se limitou a afirmar divergências nos critérios de atualização monetária sem rebater especificamente a questão dos padrões de progressão, merecendo ratificação os parâmetros apontados pelo Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.